Tribunal: STJ
Processo: 0217895-59.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214106 - SP (2025/0217895-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
E
CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA
CENTRAL
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da
competência do Juízo recuperacional.
Conflito de competência não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51264929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 408d38c5-cf8e-4b68-bc02-c08d218d7ef0

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 408d38c5-cf8e-4b68-bc02-c08d218d7ef0

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214106 - SP (2025/0217895-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
E
CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA
CENTRAL
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da
competência do Juízo recuperacional.
Conflito de competência não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., no qual aponta como
suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO
(SP) e o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA (GO).
A parte suscitante defende a existência de conflito de competência,
argumentando que (fls. 3-15):
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

Visa a Suscitante obter, liminarmente e em definitivo, o
conhecimento do presente Conflito de Competência, para
que esta Egrégia Corte Superior declare e determine que o
MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo é o
único competente para decidir sobre o prosseguimento das
diversas ações sujeitas ao processo de Recuperação
Judicial, e que são movidas em face da Suscitante e do
Grupo PDG, nos específicos termos do artigo 52, inc. III,
da Lei n° 11.101/2005.
[...]
Parte do crédito discutido na demanda de origem é
concursal, tendo em vista que o fato gerador é a data do
evento danoso, sendo, portanto, anterior ao pleito de
Recuperação Judicial da SUSCITANTE ocorrida em
.
23/02/2017
É incontroverso que parte do crédito foi constituído
anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial e,
portanto, permanece submetidos ao Plano de Recuperação
Judicial e seu respectivo Aditamento, devendo ser pago nos
termos do Plano, conforme determina os artigos 49 e 59 da
LFR, como é o caso aqui presente.
[...]
E se o crédito do Exequente está sujeito à Recuperação
Judicial (o que acarreta novação), evidente que não se pode
admitir o prosseguimento da Execução, pois acarretaria um
privilégio manifestamente indevido e descabido em
detrimento de milhares de outros credores do Grupo PDG,
inclusive em situações similares ao do Suscitante.
[...]
Mesmo diante do iminente encerramento do processo de
recuperação judicial, o crédito concursal deve-se submeter
aos efeitos da recuperação judicial na execução individual,
pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge
todos os créditos concursais, indistintamente, a teor da
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Assim, o prosseguimento da presente execução com o valor
integral e pagamento imediato caracterizaria a satisfação do
crédito em condições mais benéficas em relação a outros
credores integrantes da mesma classe.
[...]
Fato é que a decisão ensejadora do desacertado
prosseguimento de atos executórios do 2o SUSCITADO
fora proferida por juízo absolutamente incompetente, em
afronta à competência absoluta do juízo universal, ora 1o
SUSCITADO.
Outrossim, como corolário lógico, deve ser declarada a
nulidade de todos os atos daquele Juízo absolutamente
incompetente, e que foram proferidos após a data de
, ou após o deferimento da Recuperação
23/02/2017
Judicial.

Por meio da decisão de fls. 47-49, deferi o pedido de liminar, para
suspender, até o julgamento definitivo do presente incidente, o prosseguimento dos atos
executórios contra a empresa suscitante, bem como designei o JUÍZO DE DIREITO DA
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

1a VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO (SP) para decidir, em caráter
provisório, as medidas urgentes.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO (SP) às fls. 54-59.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA (GO) às fls. 72-75.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 81-84, opinando
pela competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA (GO).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos
de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o
patrimônio das referidas empresas, sob a égide tanto do Decreto-Lei n. 7.661/1945
quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.
Assim, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da
recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para
decidir sobre o patrimônio da empresa.
A propósito, confiram-se precedentes:

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ tem decidido que compete ao juízo da
recuperação judicial deliberar sobre a sujeição ou não do
crédito ao procedimento concursal e sobre os atos
constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda.
5. A natureza jurídica do crédito, se concursal ou
extraconcursal, deve ser definida pelo juízo da recuperação,
sendo que atos constritivos devem ser previamente
submetidos à sua avaliação.
6. A decisão atacada está alinhada às decisões desta Corte,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo da recuperação
judicial deliberar sobre a sujeição do crédito ao
procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

sobre o patrimônio da recuperanda. 2. A natureza jurídica
do crédito deve ser definida pelo juízo da recuperação, com
atos constritivos previamente submetidos à sua avaliação".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49,
§ 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n.
179.176/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Seção, julgado em 30.11.2021; STJ, AgInt no CC n.
170.595/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em 11.11.2020.
(AgInt no CC n. 211.658/MG, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJEN
8/5/2025
de
.)
19/5/2025

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
EXECUÇÃO TRABALHISTA - ATOS CONSTRITIVOS
- SUJEIÇÃO AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL DO
PROCESSO
DE
SOERGUIMENTO
-
ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO
DA
SEGUNDA
SEÇÃO - DEFINIÇÃO ACERCA DA NATUREZA DO
CRÉDITO - DISCUSSÃO - INVIABILIDADE EM SEDE
DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRIVO DO
JUÍZO UNIVERSAL - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL
QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o
conhecimento e processamento do presente incidente, pois
apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição
entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do
artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de
ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o
competente para examinar a manutenção e/ou eventual
prosseguimento de atos de constrição/expropriação que
incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo
falimentar ou de recuperação judicial.
3. Sobre a natureza crédito discutido, a jurisprudência desta
Corte está firme no sentido de que compete ao juízo da
recuperação definir sua natureza - concursal ou
extraconcursal -, cumprindo-lhe também deliberar sobre os
atos constritivos ao patrimônio da devedora.
Precedentes: CC 153.473/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe de
; AgRg no CC 141.719/MG,
26/06/2018
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
; CC
02/05/2024
210.631/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
25/3/2025
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 202.829/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
15/4/2025
.)
25/4/2025

Contudo, em se tratando de crédito extraconcursal, a Segunda Seção desta
Corte, a partir do julgamento do CC n. 196.846/RN (DJe de
), firmou o
25/4/2024
entendimento de que ao Juízo da recuperação judicial só é permitido o sobrestamento de
atos constritivos realizados no bojo de execução de créditos extraconcursais durante o
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

período de blindagem e apenas se incidir sobre bem de capital essencial às suas
atividades.
Assim, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional quando se tratar de execução de crédito extraconcursal e já exaurido o
período de blindagem. A propósito, cito:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
ENCERRADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há invasão da
competência do juízo de soerguimento, pelo juízo laboral,
em se tratando de execução de crédito extraconcursal,
quando já proferida decisão concessiva da recuperação
judicial e exaurido o período de blindagem.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 206.911/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN
17/12/2024
de
.)
23/12/2024

Da análise dos autos e de consulta realizada ao Processo n. 5540462-
71.2020.8.09.0051, por meio do sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, verifica-se que o crédito exequendo tem origem em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foram
julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
No presente contexto, observa-se que tanto a ocorrência do evento danoso,
materializado por meio da negativação indevida, quanto o arbitramento dos honorários
sucumbenciais, sucederam ao pedido de recuperação judicial. Dessa forma, conforme
indicado nas fls. 72-73, resta evidente a extraconcursalidade do crédito, que não se
submete aos efeitos da recuperação judicial.
Nesse mesmo sentido, confira-se:

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei
n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais) é o
ato processual que qualifica o nascedouro do direito à
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito
que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza
extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei
11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os
créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por
outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários
advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal,
devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de
recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-
se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
,
12/2/2020
13/4/2020
grifo meu.)

Nesse contexto, percebe-se que a decisão do JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA (GO)
não violou a competência do Juízo recuperacional, uma vez que findo o período de
blindagem (fls. 54-59), razão pela qual não há conflito a ser dirimido.
A propósito, cito:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NEGATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA
REFERENTE
A
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
JUÍZO
TRABALHISTA
QUE
DETERMINA
O
ARQUIVAMENTO, EM ATENÇÃO À COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DO
REFERIDO
CRÉDITO
NA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INDEFERIDO
PELO
JUÍZO
RECUPERACIONAL,
JUSTAMENTE
EM
RAZÃO
DE
SUA
EXTRACONCURSALIDADE.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA
INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD,
NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em
definir o Juízo competente para conhecer e julgar o
cumprimento de sentença trabalhista, cujo crédito ali
reconhecido tem seu fato gerador em data posterior ao
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

pedido de recuperação judicial (extraconcursal, portanto),
afigurando-se relevante, a esse propósito - sobretudo em
atenção ao teor da decisão proferida pelo Juízo trabalhista,
bem como ao parecer manifestado pelo Ministério Público
Federal -sopesar a subsistência (ou não) da competência do
Juízo da recuperação judicial para, nos termos
propugnados, exercer juízo de controle sobre atos
constritivos, considerado, no caso dos autos, o exaurimento
do prazo de blindagem, estabelecido no § 4o do art. 6o da
Lei n. 11.101/2005 (com redação dada pela Lei n. 14.112
/2020).
2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a
interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial
o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das
execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
principalmente em momento posterior ao decurso do stay
period.
3. A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020,
com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se
trata de regra processual que cuida de questão afeta à
própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a
competência específica para determinar o sobrestamento
dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o
período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais,
a competência do Juízo recuperacional restringe-se a
substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - mormente
nos casos em que sobrevém sentença de concessão da
recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as
obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da
execução individual, não sendo possível que o Juízo da
recuperação continue, após tal interregno, a obstar a
satisfação do crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo
em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo
se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter,
em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as
informações que reputar relevantes e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, deve-se observar
que a execução do crédito trabalhista extraconcursal em
exame deve prosseguir normalmente perante o Juízo
trabalhista suscitado, sendo vedado ao Juízo da
recuperação judicial - porque exaurida sua competência
(restrita ao sobrestamento de ato constritivo incidente sobre
bem de capital) - proceder ao controle dos atos constritivos
a serem ali exarados.
Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

6. Conflito de competência negativo conhecido, para
declarar a competência do Juízo trabalhista.
(CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
, grifo meu.)
26/4/2024
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e revogo a liminar
anteriormente deferida.
Comunique-se aos juízos suscitados acerca da presente decisão.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: ba9f4f83-034e-45a0-99a4-4e2155ad1f80

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.106 / SP
Número Registro: 2025/0217895-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164223420178260100 53570025220188090051 55404627120208090051
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA51240701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 34f3e379-95e9-4abf-8cb1-99b33fd82889

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 34f3e379-95e9-4abf-8cb1-99b33fd82889